Tribunal: STF
Processo: HC 264171
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE NOVE ANOS: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
(TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO INC. I DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alex Lucio Alves de Faria, advogado, em 27.10.2025, em benefício de Fábio Augusto Marques, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 16.6.2015, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 625.525/SP, Relator o Ministro 
Rogerio Schietti Cruz. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de trezentos e oitenta e oito dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.3430/2006). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos (fls. 2 e 5, e-doc. 19). 



    3. A defesa e o Ministério Público estadual interpuseram a Apelação n. 0003016-76.2013.8.26.0625 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 13.1.2014, a Décima Câmara Criminal negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso ministerial para afastar a aplicação do tráfico privilegiado. A pena foi redimensionada para cinco anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e fixado o pagamento de quinhentos dias-multa. Foi afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fl. 8, e-doc. 19). 



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal paulista. O agravo contra essa decisão foi autuado sob o 
n. 625.525/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.5.2015, o agravo em recurso especial foi desprovido pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. O agravo regimental não foi conhecido pela Sexta Turma por intempestividade (e-doc. 17). Embargos de divergência interpostos foram indeferidos, liminarmente (e-doc. 15). 



    Essa decisão transitou em julgado, em 18.2.2016, com baixa definitiva da Ação Penal n. 0003016-76.2013.8.26.0625, em 29.2.2016 (e-doc. 18). 



    5. Pelos documentos juntados, o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, em 2.7.2018, foi cumprido em 12.8.2025 (e-doc. 23). 



    6.  Neste habeas corpus, o impetrante aponta como decisão coatora o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 625.525/SP, não conhecido, por intempestividade, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que o paciente teria sido condenado com base apenas em elementos de informação produzidos na fase de inquérito policial, em contrariedade ao art. 155 do Código de Processo Penal (fls. 1 e 7, e-doc. 1).



    Afirma haver reformatio in pejus na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da apelação criminal, com alegação de agravamento indevido da pena, pois “reformou a sentença para afastar o redutor e majorar a pena para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sem que houvesse manifestação própria do Ministério Público”, em contrariedade ao art. 617 do Código de Processo Penal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Menciona, para corroborar os argumentos apresentados, precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Cita os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (fl. 14, e-doc. 1). 



    Assevera que as “instâncias ordinárias deixaram de observar os limites do devido processo, mantendo decisão sem base em prova judicializada e exacerbando a pena sem provocação específica e genérica do órgão ministerial. Tais ilegalidades violam a ordem jurídica e legitimam a atuação desta Suprema Corte, que tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de concessão de Habeas Corpus de ofício diante de situações de flagrante ilegalidade, como assentado nos HC 188.888/MG, HC 180.144/GO e HC 192.627 AgR” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) O conhecimento e a concessão da ordem de Habeas Corpus, para anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau, que reconheceu a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e fixou regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos; 



    b) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, 
requer-se a concessão da ordem de ofício, reconhecendo o flagrante constrangimento ilegal e determinando o restabelecimento da pena e do regime mais benéfico fixados na sentença; 



    c) A concessão de liminar, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento definitivo deste writ, diante da manifesta ilegalidade e desproporcionalidade da condenação; 



    d) A cassação da decisão do Superior Tribunal de Justiça e do TJSP, com observância estrita dos princípios constitucionais e das garantias processuais penais” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, busca-se revisão de condenação criminal, transitada em julgado para o paciente há mais de nove anos, com baixa definitiva do Processo n. 0003016-76.2013.8.26.0625, em 29.2.2016 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal estadual). 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. No acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma não conheceu do agravo regimental interposto pelo paciente, por intempestividade (e-doc. 17). Manteve-se, assim, decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo em recurso especial, com estes fundamentos:



    “I. Contextualização 



    No caso em exame, o ora agravante foi condenado como incurso no art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porque teria adquirido e transportado, para fins de tráfico, ‘601 (seiscentos e um) comprimidos de 'Ecstasy', pesando 240,84g (duzentos e quarenta gramas e oitenta e quatro centigramas), 250 (duzentos e cinquenta) selos de 'LSD', pesando 9,30g (nove gramas e trinta centigramas) e 183 (cento e oitenta e três) frascos cilíndricos de vidro incolor, da substância Cloreto de Etila, vulgarmente conhecido como 'Lança Perfume'’ (fl. 2), além de cheques e comprovantes de depósitos bancários. A reprimenda foi assim individualizada pelo Juiz de primeira instância (fls. 105-107, destaquei):



    (...) No caso vertente, o réu tem em seu favor a primariedade e a ausência de notícias que autorizem deduzir seu envolvimento pretérito com traficantes ou com criminosos de qualquer espécie. Da prova dos autos, não é possível afirmar que vinha exercendo o tráfico de drogas há tempos, tampouco que estivesse mantendo relações com pessoas envolvidas nessa atividade ilícita ou com o crime organizado. Todavia, o crime pelo qual está sendo condenado revestiu-se de particularidades especialmente censuráveis, considerando a grande quantidade de drogas que transportava, bem como a potencial nocividade social decorrente da sua difusão a terceiros. Sendo assim, parte-se de sete anos de reclusão, regime inicial fechado, e setecentos dias-multa. Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas na segunda etapa do processo de individualização da pena, sendo certo que a atenuante da confissão torna obrigatória a redução, o que se opera na fração de um sexto. Na terceira etapa, aplica-se o redutor de um terço previsto no artigo 33, parágrafo quarto, pelos motivos já citados, com a anotação de que a redução é a mínima, diante da negociação entabulada pelo réu e pelo vendedor da droga, bem como do elevado valor financeiro destinado à aquisição, sugestivo de algum comprometimento com o tráfico, ainda que embrionário. Sobre a extensa argumentação apresentada oralmente pelo nobre Promotor de Justiça, mister assinalar que a redução da pena prevista no citado dispositivo penal não guarda relação com a quantidade de droga destinada ao tráfico, ou mesmo quanto à natureza da substância ilícita, fatores aqui considerados para efeito de exasperação da reprimenda como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, com o devido respeito ao ilustre e combativo representante do Parquet, o acesso a drogas ilícitas a quem, tal como o réu, decide por assumir os riscos de promover o tráfico, não encontra maiores obstáculos das autoridades, porquanto é pública e notória a oferta ilegal de mercadorias pela rede mundial de computadores, desde medicamentos até suplementos alimentares e inibidores de apetite, passando, com certeza, pelas drogas adquiridas pelo réu e com ele apreendidas. E se a forma como o réu obteve o numerário utilizado para a compra dessas drogas indicava seu envolvimento pretérito com criminosos, competia à acusação apresentar as provas que o levaram a entender dessa forma. Dizer que o réu não possui renda suficiente para tanto e que, assim sendo, somente por meio de relacionamento com criminosos lhe seria possível executar seu plano é, com a devida vênia, mero argumento de retórica e presunção desamparada de maiores subsídios. Nesses termos, torno definitivas as penas de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, regime inicial fechado, e trezentos e oitenta e oito 
dias-multa. Deixo de decretar a perda dos bens, requerida pela acusação, porquanto não ficou demonstrado terem sido empregados com o fim específico de facilitar ou incrementar a atividade criminosa. Por fim, deixo de reconhecer a hipótese do artigo 40, VI, da Lei Antidrogas na medida em que, tal como sustentado pela própria acusação, não há prova do vínculo subjetivo entre réu e menor de idade que com ele se encontrava por ocasião da ação policial que resultou na prisão em flagrante e apreensão das drogas. Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas alternativas, a primeira de prestação de serviços à comunidade e a segunda de prestação pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (importância que o réu alega ter pago pela droga), destinada a entidade pública ou privada com fins sociais a ser definida, oportunamente, pelo R.Juízo das Execuções Criminais. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia oferecida contra FÁBIO AUGUSTO MARQUES, acusado da prática de crime previsto no artigo 33, ‘caput’, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, e o faço para CONDENÁ-LO por esse delito, excluída a hipótese prevista nesse último dispositivo e, reconhecida a causa de diminuição contemplada no artigo 33, parágrafo quarto, do aludido diploma, às penas de TRÊS ANOS, DEZ MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO, REGIME INICIAL FECHADO, E TREZENTOS E OITENTA E OITO DIAS-MULTA. 



    A Corte estadual, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso da acusação, nos seguintes termos (fls. 257-259, grifei):



    As penas aplicadas, de fato, comportam alteração, merecendo parcial provimento o apelo ministerial. 



    Na primeira fase da dosimetria penal, as reprimendas foram fixadas em 7 anos, principalmente em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos. Contudo, entendo que o aumento mais adequado é de 1/6, de forma que as penas-base resultam em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, no piso legal. Na segunda fase, houve o correto reconhecimento da confissão espontânea, retornando as penas, assim, ao mínimo legal, isto é, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na terceira fase, as penas foram reduzidas em 1/3, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    Aqui, a r. sentença de primeiro grau também merece ser reformada. É que, no presente caso, não é possível aplicação do redutor, tendo em vista a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas à apreensão de inúmeros depósitos e ao valor pago por tais entorpecentes (segundo o próprio acusado, as substâncias foram adquiridas pela quantia de R$ 20.000,00), que revelam a ligação mais íntima do recorrente com o crime de tráfico de drogas, a demonstrar que se dedicava a atividades criminosas e não se tratava, portanto, de mero traficante ocasional. 



    Como bem salientado pelo Promotor de Justiça e ressaltado pela douta Procuradoria Geral de Justiça: ‘resta-nos nítido que o réu fazia do tráfico seu modo de vida, posto que admitiu ter pago a quantia equivalente a R$ 20.000,00 pelas drogas. O 'traficante de primeira viagem' não aplicaria tamanha quantia no início e na primeira vez, ainda mais que, conforme ficou comprovado nos autos, tal valor é incompatível com a renda auferida pelo réu, posto que segundo ele (fls. 95) e sua genitora (fls. 93), ganhava aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo, ainda, despesas com a academia, faculdade e outros gastos pessoais, sendo que, ainda de acordo com sua genitora, era ajudado financeiramente pelos pais. Dessa forma, o valor pago pelas drogas não poderia ter sido obtido por meios lícitos, tendo em vista, como já mencionado, a incompatibilidade de renda do réu com tais valores’, fls. 113/115. 



    [...] Pelas mesmas razões que impuseram o afastamento do redutor, deve ser mantido o regime prisional inicial fechado, observando-se que, diante dos artigos 33, § 3º, e 59, caput e inciso III, ambos do Código Penal, o Juiz pode estabelecer o regime inicial de cumprimento das sanções conforme o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    É certo que assiste razão à douta Defesa quando assevera que a substituição das penas é possível para os crimes de tráfico de entorpecentes, em razão da suspensão da execução de parte do § 4º, do art. 33, da referida Lei, pela Resolução nº 5, de 2012, do Senado Federal, no tocante a aplicação de penas substitutivas. Contudo, in casu, diante do quantum de pena ora aplicada, impossível a substituição da carcerária por restritiva de direitos ou sursis. Além disso, tal substituição não se mostra uma medida socialmente recomendável e suficiente, ante a natureza da infração, equiparada a crime hediondo, e diante da grande quantidade de entorpecentes apreendida, a demonstrar também a ausência de requisitos subjetivos (artigos 44, III, do CP). Observo que o crime praticado é de extrema gravidade e afeta a sociedade como um todo, vitimando um número de pessoas cada vez maior, desestruturando famílias e incentivando a prática de outros delitos graves.



    II. Aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 



    Em relação à causa especial de diminuição de pena, dispõe o 
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que a pena poderá ser reduzida de 1/6 e 2/3 desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e nem integre organização para o crime. 



    No caso dos autos, a Corte estadual considerou que, pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como pelos depoimentos do próprio réu e de sua genitora, acerca de sua renda mensal, restou demonstrado que o agravante não teria condições de, licitamente, obter o numerário utilizado para a compra dos entorpecentes (R$ 20.000,00). 



    Dessa forma, para rever o entendimento manifestado e afastar a conclusão de que o agravante se dedica a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7 do STJ. 



    Nesse sentido: 



    (...) III. Regime prisional inicial 



    Acerca do regime inicial para cumprimento da pena, imperioso salientar que, no julgamento do HC n. 82.959/SP (DJ 1º/9/2006), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da antiga redação do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, que determinava que os condenados pela prática de crimes hediondos ou outros a eles equiparados deveriam cumprir a pena em regime integralmente fechado. Na ocasião, ficou assentado que esse dispositivo legal violava o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no 
art. 5º, XLVI, da CF. 



    Por essas razões, a Sexta Turma deste Superior Tribunal adotou o entendimento segundo o qual, ante o quantum de pena aplicado, e considerando-se as circunstâncias do caso concreto (como a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, por exemplo), seria possível a fixação de regime prisional mais brando de cumprimento de pena, à luz do disposto no art. 33 do Código Penal. 



    Mesmo para os crimes hediondos ou outros a eles equiparados cometidos na vigência da Lei n. 11.464/2007, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto, para que, então, seja fixado o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado. 



    E, se dúvida existia acerca da possibilidade de fixação de regime diverso do fechado para os condenados por tráfico de drogas, essa incerteza foi superada. Mais recentemente, no julgamento do HC 
n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/6/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 
n. 8.072/1990, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados.



    A Corte local manteve a imposição do regime inicial de cumprimento da pena ‘pelas mesmas razões que impuseram o afastamento do redutor’ (fls. 258-259), a saber, por entender que 
se dedica a atividades criminosas. Ademais, no caso em exame, a 
pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime (quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos – 183 tubos de lança-perfume, 250 selos de LSD e 601 comprimidos de ecstasy), o que justifica o regime inicial fechado, apesar de a pena definitiva ter sido estabelecida em 5 anos de reclusão. 



    Ilustrativamente:



    (...) IV. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos 



    Diante da manutenção da pena imposta pelas instâncias ordinárias, é incabível a apreciação do pedido, pois a reprimenda é superior a 4 anos de reclusão (art. 44, I, do Código Penal). 



    V. Dispositivo 



    À vista do exposto, com fulcro no art. 544, § 4º, II, ‘b’, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso especial” (e-doc. 14). 



    11. No julgamento dos recursos de apelação interpostos pelo paciente e pela acusação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso ministerial para afastar, na espécie, a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por concluir que o paciente se dedicava a atividades criminosas. 



    O Relator no Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão da apelação, pela qual decidido pela impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado por “considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas [183 tubos de lança-perfume, 250 selos de LSD e 601 comprimidos de ecstasy], aliadas à apreensão de inúmeros depósitos e ao valor pago por tais entorpecentes (segundo o próprio acusado, as substâncias foram adquiridas pela quantia de R$ 20.000,00), que revelam a ligação mais íntima do recorrente com o crime de tráfico de drogas, a demonstrar que se dedicava a atividades criminosas e não se tratava, portanto, de mero traficante ocasional” (fl. 5, e-doc. 14). 



    Embora o paciente fosse primário, o Tribunal de Justiça paulista afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por concluir ter sido comprovado envolvimento do paciente com o tráfico de entorpecente.



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA 
LEI N. 11.343/2006 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA MESMA LEI (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.326-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.52024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes apreendidos, o crime de ‘tráfico de drogas foi praticado em concurso material com o delito de disparo de arma de fogo’. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.420-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



     



    13. Diferente do alegado pelo impetrante, não se comprova reformatio in pejus na espécie. Tem-se nos documentos juntados nos autos que a defesa e a acusação interpuseram recursos de apelação criminal no Tribunal estadual (Apelação n. 0003016-76.2013.8.26.0625), que negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso da acusação, para afastar o tráfico privilegiado e redimensionar a pena do paciente para cinco anos de reclusão. Foram consideradas as circunstâncias do crime descritas na denúncia, as razões recursais das partes e o efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que, “dentro dos limites da matéria impugnada na apelação do Ministério Público, o conhecimento do tribunal ad quem é o maior possível, razão por que o redimensionamento da pena não importa em reformatio in pejus” (RHC 
n. 121.598, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217-381-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “HABEAS CORPUS – PEDIDO INDEFERIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – CONDENAÇÃO PENAL AGRAVADA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’ – INOCORRENCIA. A norma inscrita no art. 617 do Código de Processo Penal obsta o agravamento da pena quando somente o réu haja apelado da sentença. O objetivo dessa regra legal consiste em impedir que os Tribunais onerem a situação jurídico-penal dos acusados quando destes – exclusivamente destes – for a impugnação recursal deduzida. A incidência da norma proibitiva da reformatio in pejus supoe, necessariamente – ao lado da impugnação recursal deduzida pelo réu –, a inexistência de recurso da Acusação, pois, em havendo este, nada impedira – como no caso – que o Tribunal ad quem, ao prove-lo, agrave a situação jurídico-penal do acusado. JULGAMENTO ‘ULTRA PETITA’ – INOCORRÊNCIA – ‘TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM’. - O Código de Processo Penal, ao dispor sobre a devolutividade das apelações criminais, preceitua que estas poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele (art. 599). A extensão temática do efeito devolutivo dos recursos interpostos pelo Ministério Público deriva da maior ou menor amplitude dos limites por ele próprio estabelecidos em sua petição recursal, que poderá restringi-los a tópicos determinados da sentença ou estende-los a todas as questões que foram – ou poderiam ter sido – examinadas pelo ato decisório recorrido. Interposto recurso amplo pelo Ministério Público, não pode ele, ao depois, limitar-lhe a extensão temática nas razoes de apelação. Precedentes. (...) (HC n. 67.714, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 20.3.1990, DJ 15.3.1991, PP-02646). 



    14. Embora a pena de cinco anos de reclusão permitisse, em tese, a fixação de regime prisional diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso, consistente na presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade de entorpecentes apreendidos), em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 258.706-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO ID